Tribunal: TJBA
Processo: 8000930-96.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000930-96.2018.8.05.0142 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO ALEXANDRE Advogado(s): ALLAN OLIVEIRA LIMA APELADO: OSMAR SANTOS VIEIRA Advogado(s):ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Pedro Alexandre contra sentença que, em ação de cobrança proposta por servidor municipal que exerceu a função de motorista em períodos distintos entre 2013 e 2016, declarou o desvirtuamento da contratação temporária e condenou o ente público ao pagamento de décimo terceiro salário proporcional e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, referentes aos períodos efetivamente trabalhados . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição quinquenal das verbas pleiteadas, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32; e (ii) estabelecer se é devido o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional a servidor que prestou serviços ao Município sem vínculo estatutário formal, diante da comprovação da prestação laboral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional quinquenal inicia-se com o encerramento de cada período aquisitivo anual, por se tratar de verbas proporcionais que se consolidam ao término de cada exercício laboral. 4. A ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos contado do encerramento do último período trabalhado, inexistindo prescrição quanto a quaisquer das parcelas reclamadas. 5. A documentação constante dos autos, especialmente os contracheques, comprova a efetiva prestação de serviços e o pagamento de remuneração mensal pelo Município. 6. O décimo terceiro salário e as férias acrescidas de um terço constituem direitos sociais mínimos assegurados aos servidores públicos, por força do art. 39, § 3º, da Constituição Federal, com remissão aos incisos VIII e XVII do art. 7º. 7. A ausência de vínculo estatutário formal ou eventual irregularidade na contratação não afasta o dever de pagamento das verbas remuneratórias decorrentes do trabalho prestado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 8. Os consectários legais foram fixados em conformidade com a jurisprudência consolidada, inexistindo fundamento para sua revisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição quinquenal das verbas remuneratórias proporcionais devidas por ente público conta-se do encerramento de cada período aquisitivo anual. 2. É devido o pagamento de décimo terceiro salário e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional ao servidor municipal que comprova a prestação de serviços, ainda que ausente vínculo estatutário formal. 3. A Administração Pública não pode se beneficiar da força de trabalho prestada sem a correspondente contraprestação integral, sob pena de enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC, art. 487, I; Decreto nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJPE, Apelação Cível nº 0001229-83.2021.8.17.3340, Rel. Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, 2ª Câmara de Direito Público, j. 25.09.2024; TJAM, Apelação Cível nº 0601626-30.2023.8.04.7400, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, Terceira Câmara Cível, j. 07.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000930-96.2018.8.05.0142, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PEDRO ALEXANDRE e como apelada OSMAR SANTOS VIEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, .